Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA CAUSÍSTICA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O art. 797, caput, do CPC estabelece que a execução é desenvolvida no interesse do credor. No entanto, o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade.
2. Em que pese o art. 139, IV, do CPC autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sua aplicação não é irrestrita e imediata. Deve ser demonstrada casuisticamente a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.
3. Na hipótese, não se verifica, a princípio, que o pedido de adoção das graves medidas coercitivas pretendidas pela agravante seria apto e eficaz a compelir a parte devedora a efetuar o pagamento do débito.
4. No caso concreto, a parte agravante juntou um comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em nome do agravado. Assim, ainda há à disposição da credora outros meios coercitivos menos gravosos, passíveis de compelir o devedor à quitação da dívida.
5. Agravo de instrumento desprovido.